Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUCIO DA SILVA NETO - CPF: 175.453.581-04 (APELADO), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4933-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4933-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE

NÃO RECONHECIDO
S
.

CONTRATAÇÃO DIGITAL SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA
.
FRAUDE EM OPERAÇÃO DIGITAL. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado e portabilidade de benefício previdenciário, determinou
a suspensão dos descontos, o restabelecimento da conta de origem, a restituição
em dobro do indébito e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de interesse de agir apesar da ausência de requerimento administrativo prévio; (
ii
) a regularidade da contratação digital do empréstimo consignado e da portabilidade do benefício; e (
iii
) se a restituição dos valores deve ser simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação, por força do princípio da
inafastabilidade da jurisdição,
e a contestação apresentada evidencia pretensão resistida.

4.
A apresentação de contrato com assinatura por biometria facial, desacompan
hada de dados técnicos robustos e dossiê que apresenta
falhas
relevantes, sem logs de autenticação, IP,
geolocalização
ou elementos técnicos capazes de vincular o consumidor à operação, o que evidencia falha no dever de segurança e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor (
CDC, art.
14).

5.
O valor dos danos morais deve considerar as circunstâncias do caso, as condições das partes, a conduta do ofensor e a finalidade da reparação: compensar o dano e inibir novas condutas abusivas.

6.
Afasta-se a restituição em dobro diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
O esgotamento da via administrativa não configura requisito para o ajuizamento de ação judicial.

2
.
A ausência de elementos técnicos seguros na contratação digital, aliada à transferência de valores a terceiros, comprova a falha na prestação do serviço bancário.
3.
devolução de valores descontados indevidamente ocorre na forma simples quando ausente a prova de má-fé
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV;
CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Ap. Cível 1029091-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco
Agibank
S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Débito cumulada com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega que é aposentado e foi surpreendido com a portabilidade não autorizada de seu benefício previdenciário para o Banco
Agibank
, bem como com a contratação de empréstimo consignado mediante fraude, cujos valores foram integralmente transferidos via PIX para terceiro desconhecido.

A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação contratual relativa ao empréstimo consignado e à portabilidade do benefício previdenciário discutidos nos autos. Determinou a imediata suspensão dos descontos e o restabelecimento do crédito na conta de origem. Além disso, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de falta de interesse de agir e argumenta que a parte autora não buscou solução pela via administrativa. No mérito, defende a validade da contratação e sustenta a utilização de assinatura eletrônica mediante biometria facial, o que comprovaria a manifestação de vontade do consumidor. Alega a ausência de ato ilícito e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por inexistência de má-fé. Requer, subsidiariamente, a compensação dos valores supostamente disponibilizados ao autor e a exclusão ou redução da indenização por danos morais, bem como a revisão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Apelante suscita, em preliminar, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora não buscou previamente solução administrativa, inexistindo, assim, pretensão resistida.

O ordenamento jurídico brasileiro, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), não exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação. A existência de contestação
apresentada pelo próprio banco

evidenciada
a resistência à pretensão e, portanto, a utilidade da tutela jurisdicional postulada.

N
ão há que se falar em ausência de interesse de agir por suposta falta de pretensão resistida, ainda que inexista requerimento administrativo prévio, pois o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para
o ajuizamento da ação judicial.

Nesse sentido:

“[...]
Não há se falar em ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, em razão da inexistência de requerimento administrativo junto ao banco, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial (art. 5o, XXXV, CF) e a pretensão do autor não se
circunscreve
apenas à declaração da inexistência do débito.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290914620228110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)
.”

Assim,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir.

VOTO

–
MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à validade da contratação de empréstimo consignado e portabilidade de benefício previdenciário, bem como à existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Trata-se de típica relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade
objetiva do fornecedor e à inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais (art. 6o, VIII, CDC). A jurisprudência do STJ também reconhece a incidência do CDC nas operações bancárias (Súmula 297).

O banco sustenta a validade do negócio jurídico, afirmando que a contratação ocorreu mediante assinatura eletrônica autenticada por biometria facial, o que demonstraria a manifestação de vontade do consumidor. Contudo, o conjunto probatório não corrobora tal alegação.

O Dossiê Comprobatório apresenta fragilidades relevantes. Observa-se que os campos de
geolocalização
(latitude e longitude) encontram-se registrados como “N/A”, impedindo qualquer verificação do local de origem da contratação, elemento indispensável em operações digitais seguras. Não foram apr
esentados logs de autenticação
, registro de IP, ou qualquer outro dado técnico que assegure a autoria da operação.

O Apelado impugnou de forma específica a titularidade do número telefônico utilizado na contratação e comprovou que o valor do empréstimo, depositado em conta aberta de maneira fraudulenta, foi imediatamente transferido via PIX para terceiro desconhecido. Tal conjuntura evidencia a ocorrência de fraude praticada por terceiros e revela falha no sistema de segurança do banco, afastando qualquer manifestação de vontade válida por parte do consumidor.

A instituição financeira, ao deixar de adotar mecanismos eficazes de verificação da identidade do suposto contratante, assume os riscos inerentes à sua atividade, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

Ressalte-se, ainda, que o extrato bancário confirma a transferência integral e imediata do crédito para pessoa completamente estranha à relação jurídica.
Tal dinâmica
é amplamente reconhecido como típico das fraudes envolvendo empréstimos consignados realizados por meios digitais, circunstância que reforça a responsabilidade do banco pela indevida contratação.

Ademais, a mera
alegação de que o contrato foi por biometria facial
do autor, por si só, não é
suficiente para atestar a regularidade da operação, sobretudo quando desacompanhada de elementos técnicos que vinculem a biometria ao dispositivo utilizado, à sessão de contratação e ao contexto fático do consumidor. A autenticidade da
assinatura eletrônica depende da robustez dos mecanismos de verificação, inexistentes no caso.

Saliente-se ainda que o autor
é
pessoa idosa, condição que agrava sua vulnerabilidade e reforça a necessidade de segurança reforçada nos procedimentos digitais adotados pela instituição financeira. A falta de cautelas específicas revela negligência na prevenção da fraude.

Acerca da matéria:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e a inexigibilidade dos débitos. Por consequência, não há que se falar em compensação de valores, pois não ficou comprovado que o autor efetivamente recebeu ou se beneficiou do montante do empréstimo.

Nesse contexto, os descontos promovidos configuram ato ilícito indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada desta Câmara:

“[...] Não demonstrada
a
regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.(N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

A indenização por danos
moral fixada
em R$ 10.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, quanto à repetição do indébito,

não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável
.
Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples.

Nesse
sentido
:

“[...]

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé da instituição financeira; na ausência dessa prova, a restituição deve ser simples. [...] (N.U 0000972-06.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada de forma simples, mantendo-se, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026